Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700312-26.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: ABRAAO FELIPE JABER NETO AGRAVADO: MAGNOLIA BECHELENE DECISÃO ABRAAO FELIPE JABER NETO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 149201104, autos originários) proferida na ação de inventário para partilha dos bens deixados pelo seu falecido genitor Fause Abraão Jaber, que determinou fosse oficiado ao locatário para depositar os aluguéis mensalmente em conta judicial vinculada ao Juízo, in verbis: “Decisão de saneamento e de organização do processo. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Abraão Felipe Jaber Neto para a partilha dos bens deixados por Fause Abraão Jaber, falecido aos 74 anos, entre 1o/5/2022 e 2/5/2022 (ID 123930851). É suposta companheira supérstite: Magnolia Bechelene (ID 127128290 e 127128293). O processo de reconhecimento e dissolução de união estável tramita sob o no 0706667-05.2022.8.07.0006 no Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões desta Circunscrição Judiciária (ID 127130496); É herdeiro (filho, descendente): Abraão Felipe Jaber Neto (ID 123963400; advogado em causa própria). Os bens que, por ora, compõem o espólio são: a) 1/6 (um sexto) dos direitos e obrigações incidentes sobre contrato de concessão de uso de imóvel rural situado no Núcleo Rural de Sobradinho II, lote 30/1 (ID 130511237 e 130517452); b) 1/6 (um sexto) do imóvel situado na Quadra 06, CL 18, Setor Comercial, Sobradinho – DF (ID 124723435 e 124723437); c) direitos e obrigações incidentes sobre o contrato de alienação fiduciária vinculado ao veículo Fiat/Mobi Like, 2021/2022, placa REO 8E54 (ID 146321805); d) saldo de conta judicial do Banco do Brasil S.A. vinculada a este Juízo, no valor originário de R$ 12.592,98 (ID 127301562); e) móveis e utensílios domésticos (a esclarecer); f) joias (a esclarecer). Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: irregular, pois há débitos de IPVA (ID 124723442 e 126392160); 2) União: regular (ID 124723443). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido (ID 126392159). Certidão negativa de testamento no ID 124723441. Certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte emitida pelo INSS no ID 147950032 - pg. 7. Citada a suposta companheira supérstite, peticionou no ID 127128289. Vieram os autos conclusos. Decido. Com fundamento no art. 2.020 do Código Civil, oficie-se ao locatário de ID 147950036 para depositar os alugueis mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo, devendo observar, mês a mês, sempre a mesma conta. No tocante aos móveis, como estão no uso exclusivo da suposta companheira supérstite, concito-a a formular proposta de acordo em dinheiro ao herdeiro Abraão Felipe Jaber Neto, discriminando o valor atribuído a cada bem em tabela, sob pena de o espólio suportar custos com perícia. Na mesma oportunidade, deverá manifestar-se: a) sobre o pedido de ressarcimento formulado pelo inventariante no ID 147950020 – pg. 1-2, no valor de R$ 12.886,25; b) sobre a audiência que será realizada em 15/2/2023 no processo 0706667-05.2022.8.07.0006, da 1a VFOS/SOB. Prazo de dez dias. Quanto à frustração do mandado de ID 146917294, aguarde-se resposta ao ofício de ID 146387934. Oportunamente, reitere-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo de inventário originário, vê-se que o agravante-autor era o único filho do Sr. Fause Abraão Jaber, falecido entre os dias 1 e 2/5/2022, consoante certidão de óbito (id. 123930851, pág. 3). Diante do relatado na petição inicial, de que o falecido aparentemente convivia em regime de união estável com a sra. Magnólia Bechelene, o MM. Juiz determinou a sua citação para, querendo, contestar o pedido, assim como a sua intimação para informar se tinha interesse no exercício da inventariança e para esclarecer acerca dos bens do espólio (id. 125167858). Citada, a Sra. Magnólia Bechelene compareceu ao processo (id. 127128289) para requerer a sua habilitação; o sobrestamento do processo até decisão final da ação de reconhecimento de união estável post mortem (proc. no 0706667-05.2022.8.07.0006) e o depósito judicial dos valores provenientes do aluguel das 2 lojas situadas na Quadra 06, CL 18 de Sobradinho/DF. O MM. Juiz indeferiu a suspensão processual na r. decisão de id. 127301562; reservou a metade do patrimônio para futuro pagamento à interessada ou ao herdeiro Abraão e nomeou-o para o cargo de inventariante na decisão de id. 130039675; e determinou fosse oficiado ao locatário do imóvel da Quadra 06, CL 18, Sobradinho/DF (id. 124727610) e à imobiliária administradora para que depositassem o aluguel em conta judicial vinculada ao Juízo, art. 2.020 do CC, na decisão de id. 145900499. Posteriormente, o agravante-inventariante apresentou petição (id. 147950020) na qual listou os valores despendidos com o inventário, no total de R$ 12.886,25, e requereu lhe fosse restituída referida importância, assim como mantido “o aluguel da loja para o inventariante arcar com a manutenção do espólio, sabido que advém gastos inerente a propriedade”. Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada, na qual, quanto à controvérsia recursal, assentou que “com fundamento no art. 2.020 do Código Civil, oficie-se ao locatário de ID 147950036 para depositar os alugueis mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo, devendo observar, mês a mês, sempre a mesma conta”. Preliminarmente, a alegada nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, não procede, pois, embora sucinta quanto ao ponto, está embasada em dispositivo legal, qual seja, o art. 2.020 do CC. A propósito, dispõe o referido artigo: “Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa.” Diante da previsão expressa acima destacada, não há relevância na alegação recursal do agravante-inventariante, de que deva receber diretamente o aluguel para arcar com as despesas do inventário. Ademais, o que a lei lhe assegura é o reembolso pelas despesas, como, aliás, já requereu anteriormente. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada Magnolia Bechelene para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora